Tribunal: STF
Processo: RHC 246589
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal Militar que não conheceu da impetração, nos autos do HC 7000571-19.2024.7.00.0000/DF.



    Colho dos autos (eDOC 1) que o recorrente responde à Instrução Provisória de Deserção 8-67.2008.7.11.0011, em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, por fatos ocorridos há mais de 17 anos, para a qual ainda não se apresentou.



    O recorrente alega (eDOC 6) que a prisão automática em casos de deserção contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. (p. 9)



    Declara ser primário, ter bons antecedentes e trabalhar como eletricista, provendo ao sustento de sua irmã e de seu pai, de saúde debilitada. (p. 11)



    Sustenta que estaria definitivamente incapacitado para o serviço militar em decorrência de grave hérnia de disco cervical e osteoartrose, logo, não poderia vir a ser reintegrado, o que seria condição indispensável para o prosseguimento do processo penal militar. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus preventivo com a expedição de salvo-conduto e o reconhecimento de sua incapacidade laboral definitiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 12)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 139.160, que impugnava acórdão do STM no HC 7000198-88.2016.7.00.0000, ao qual neguei monocraticamente provimento.



    Instado a se manifestar quanto às informações prestadas pelo juízo de origem (eDOC 16), o recorrente reafirmou o interesse no julgamento do feito. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O ato coator identificou a presente pretensão com a deduzida no HC 7000198-88.2016.7.00.0000 (eDOC 5, p. 2), pelo que lhe negou seguimento; todavia, pontuou que o recorrente não correria o risco de prisão automática:



    “Vale dizer que o Juízo apontado coator retirou o Mandado de Prisão da referida plataforma (BNMP), de sorte que a eventual necessidade da custódia preventiva será avaliada em momento oportuno com a apresentação ou captura do trânsfuga, ora Paciente, o que, ao meu sentir, esvazia o pedido contido no presente writ com vistas à concessão de salvo conduto que, por motivos óbvios e, conforme Decisão Plenária já mencionada, não poderia sequer ser acolhido”. (eDOC 5, p. 4)



    No essencial, o presente recurso constitui reiteração do RHC 139.160, ao qual neguei provimento pelos seguintes fundamentos:



    “Assim, prefacialmente, constato a regularidade e consequente legitimidade da instauração da devida e supracitada Instrução Provisória de Deserção 8-67.2008.7.11.0011, em trâmite na 1ª Auditoria da 11ª CJM, bem como a conformidade com a jurisprudência desta Corte, da qual destaco o seguinte precedente: 



    (...)” (HC 94.367/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6.2.2009) 



    Ademais, sobre o tema, assevero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que o crime de deserção é crime permanente. Nesse sentido: HC 112.005/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2015; HC 113.891/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.2.2013; HC 112.511/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2012, dentre outros.



    Assim, sendo a deserção crime permanente, consoante acertadamente asseverou o Representante do Parquet federal, ‘enquanto o desertor não se apresentar ou não for capturado, permanece em estado de flagrância, ficando, pois, sujeito à prisão (Código de Processo Penal Militar art. 452)’ (eDOC 7, p. 3). Destaco, pois, da manifestação do MPF:



    (...)



    Além disso, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Para tanto, cito os seguintes precedentes: HC 141.370/PR, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 16.11.2017; HC 86.780/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 23.3.2007, dentre outros.



    Finalmente, no caso, a pretensão da defesa veiculada no writ no sentido de que eventual prisão do recorrente comprometeria o dever de assistência ao seu genitor, não prescindiria do prévio revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível, em princípio, nesta estreita via do habeas corpus”.



    Nas informações, o juízo de origem apresentou o procedimento para regularizar a situação militar dos desertores de longa data:



    “Desta forma, em caso de captura, o desertor deverá ser encaminhado à Unidade Militar Federal mais próxima, em obediência ao disposto no artigo 59 do CPM, onde permanecerá preso, à disposição desta Justiça Especializada Federal, para os fins do artigo 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar, sem prejuízo da comunicação imediata a esta Justiça Militar da União. Este seria o procedimento padrão.



    Entretanto, em casos semelhantes, a Defesa dos desertores maiores de 30 (trinta) anos vem requerendo salvo-conduto ao Juízo de Origem para que o ex-militar se apresente à Unidade Militar federal mais próxima de sua residência, a fim de regularizar a situação militar pendente, reassumindo, assim, a sua cidadania, uma vez que, na maioria dos casos, não reúnem mais as condições iniciais para retornarem à situação de militar da ativa e, portanto, para serem processados pelo delito em questão. Portanto, este Juízo desconhecia, até o momento, o desejo de o nacional Jucimar Martins Vargas regularizar a sua situação junto a esta Justiça Especializada Federal e, por consequência, junto à Força Terrestre.



    Como o exame de verificação das condições para retorno à situação de militar vai além da questão física (v. art. 13 da Lei do Serviço Militar) e, em se tratando de desertor que já conta com 36 (trinta e seis) anos, faz-se necessário excluir as hipóteses de isenção e de desincorporação para que seja considerado apto ao serviço militar, cabendo destacar que a situação de arrimo de família, por si só, dispensa o conscrito (ou, no caso, o foragido) da incorporação/reinclusão, bem como o conhecimento de uso de entorpecente por parte da Administração Militar, após a incorporação, legitimaria o ato administrativo de desincorporação, naquela época. Ou seja, a tomar como verdadeira a narrativa da Defesa quanto ao uso de entorpecente pelo nacional Jucimar, quando ainda era soldado, o fato já seria motivo suficiente para a sua desincorporação. E, a restar provada a condição de arrimo de família, o Paciente estaria isento do processo, uma vez que também estaria isento da prestação do serviço militar.



    Enfim, seja por um motivo ou outro, se comprovados mediante documentação própria, a situação militar do desertor estaria próxima a ser resolvida, na forma do § 2º do artigo 457 do CPPM.



    (...)



    Desta forma, Senhor Ministro Relator, bastaria um pedido de salvo-conduto dirigido a este Juízo, devidamente instruído, para que fosse fixado prazo razoável para que o Desertor se apresentasse à Autoridade Policial Militar, a fim de ser submetido aos procedimentos previstos no artigo 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar ou, a comprovar a situação de arrimo de família, após parecer favorável do Ministério Público Militar, a Instrução Provisória de Deserção estaria fadada ao arquivamento.



    Por fim, caso Vossa Excelência decida por manter a competência dessa Suprema Corte e na hipótese de acatar o pedido do Paciente, cumpre informar que não há necessidade de o nacional Jucimar se deslocar para Brasília/DF, a fim de se submeter aos exames necessários, podendo se apresentar na 12ª Região Militar, em Manaus/AM, para que os trâmites de verificação das condições de retorno à situação de militar da ativa sejam ultimados”. (eDOC 16, p. 4 - grifo meu)



    Verifica-se, portanto, que não há ilegalidade prestes a cercear a liberdade do recorrente, que deduziu seu pleito perante autoridade diversa da que processa sua instrução provisória de deserção.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente